Tribunal: STF
Processo: ARE 1580632
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 

    III. Razões de decidir 

    3. No caso, o recurso extraordinário apresentado pelo recorrente foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, todavia, o recurso não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral, o que implica a impossibilidade do trânsito pela via extraordinária.

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.